Tribunal: TJBA
Processo: 8020489-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020489-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRO VALE DE JESUS

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO registrado(a) civilmente como HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS NOVOS. DOCUMENTAÇÃO QUE CONTRIBUIU PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUÍZO
A QUO
A RESPEITO DA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PREJUÍZO EVIDENCIADO.
ERROR IN PROCEDENDO
. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA NA APELAÇÃO, SENTENÇA CASSADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO n°
8020489-98.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, sendo Apelante,
ALEXSANDRO VALE DE JESUS
, e Apelado,
BANCO SANTANDER S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
,

nos termos do voto condutor.